Tribunal: TJSP
Processo: 2169847-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar dos agravantes de autorização para depósito judicial das parcelas do débito no valor entendido correto, com vedação da inscrição de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar dos agravantes de autorização para depósito judicial das parcelas do débito no valor entendido correto, com vedação da inscrição de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito – pretensão parcialmente admitida – probabilidade do direito invocado em grau insuficiente para deferimento da tutela de urgência – não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – impossibilidade de afastamento dos efeitos da mora, sem o pagamento integral do valor fixo do modo pactuado, referente às parcelas de amortização – aplicação da Súmula 380 do STJ – cabimento da pretensão do depósito judicial das prestações no valor dito incontroverso, sem o afastamento da mora, nos termos do art. 330, § 3o do CPC – agravada incorporadora que fica, desde já, autorizada a levantar os valores eventualmente depositados pelos agravantes – agravo parcialmente provido, por maioria, apenas para se autorizar o depósito, como referido, com observação – vencido parcialmente o 2o juiz, que negava provimento ao recurso.